Tribunal: TJDFT
Processo: 0739305-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739305-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARCO AURELIO FERREIRA SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Aurélio Ferreira Santos contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente em determinar que o agravado forneça-lhe medicamentos e tratamentos conforme prescrição médica. Intime-se o agravante para manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da perda superveniente do objeto recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, uma vez que foi proferida sentença pelo Juízo de Primeiro Grau. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator